Tribunal: TJSP
Processo: 3002872-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública - Cálculos impugnados pela executada – Alegação de excesso de execução em relação aos juros de mora incidentes – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Ausência de violação à coisa julgada – Precedentes – Adoção do critério de cálculo dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública - Cálculos impugnados pela executada – Alegação de excesso de execução em relação aos juros de mora incidentes – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Ausência de violação à coisa julgada – Precedentes – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Juros de mora incidentes no cálculo que está de acordo com os precedentes vinculantes – Recurso não provido.